Tribunal: TJMT
Processo: 1001571-50.2023.8.11.0050
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001571-50.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUZIA MARIA MOREIRA DE SOUZA - CPF: 803.781.611-72 (APELANTE), MARY MARCIA BARBOSA ALVARENGA - CPF: 016.736.231-31 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), CELSO GUSTAVO LIMA - CPF: 046.998.981-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
LUZIA MARIA MOREIRA DE SOUZA.

APELADO(S):
BANCO BMG S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE EFETIVO DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por consumidora contra sentença que, em ação declaratória, reconheceu a inexistência de vínculo contratual referente a cartão de crédito com reserva de margem consignável, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação fraudulenta de cartão consignado, ainda que sem repercussões patrimoniais, enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora reconhecida a inexistência de anuência da consumidora à contratação, não restou comprovada a ocorrência de descontos indevidos, cobranças, exposição a constrangimento ou qualquer outro elemento que configurasse efetivo abalo à esfera extrapatrimonial.

4. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a presunção de dano moral
in
re

ipsa
quando não verificada repercussão concreta da irregularidade contratual.

5. O dano moral exige demonstração de violação significativa à dignidade ou tranquilidade psíquica, o que não se evidenciou nos autos, tratando-se, no caso, de mero aborrecimento cotidiano, insuscetível de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A contratação irregular de cartão de crédito consignado, sem repercussão concreta e relevante à dignidade da parte, não é passível de reparação civil."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. X; CC, art. 186; CDC,
arts
. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1685959/RO, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 04.10.2018,
DJe
11.10.2018; Súmula nº 385/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, a qual, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, para o fim de reconhecer a inexistência do vínculo obrigacional supostamente firmado entre as partes, relativamente a cartão de crédito que a consumidora afirma não ter contratado.

Na mesma oportunidade, o Magistrado singular afastou o pleito indenizatório por danos morais, ao fundamento de que, conquanto constatada a irregularidade na formação do negócio jurídico, não restaram demonstrados nos autos elementos suficientes a caracterizar abalo extrapatrimonial indenizável, razão pela qual julgou improcedente tal pedido.

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da responsabilidade objetiva – Da existência de danos morais.

2. Do valor indenizatório a título de danos morais.

Embora devidamente intimada a parte apelada, não apresentou suas contrarrazões ao recurso interposto.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
LUZIA MARIA MOREIRA DE SOUZA.

APELADO(S):
BANCO BMG S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro que se trata de
Apelação Cível interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, a qual, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, para o fim de reconhecer a inexistência do vínculo obrigacional supostamente firmado entre as partes, relativamente a cartão de crédito que a consumidora afirma não ter contratado.

Na mesma oportunidade, o Magistrado singular afastou o pleito indenizatório por danos morais, ao fundamento de que, conquanto constatada a irregularidade na formação do negócio jurídico, não restaram demonstrados nos autos elementos suficientes a caracterizar abalo extrapatrimonial indenizável, razão pela qual julgou improcedente tal pedido.

1.
Da responsabilidade objetiva – Da existência de danos morais.

Restou incontroverso nos autos que o apelante não anuiu à contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado em nome dele junto ao banco apelado.

Irresignado, o apelante volta-se contra a improcedência do pedido de indenização por danos morais, sustentando que a contratação fraudulenta de produtos bancários, por si só, configura os danos morais, sendo desnecessária a demonstração de descontos efetivamente realizados ou de inscrição em cadastros restritivos.

Pois bem.

No caso em apreço, impende destacar que o negócio jurídico sub judice, embora maculado por vício na formação da vontade, não produziu qualquer repercussão patrimonial concreta em desfavor da parte apelante. Com efeito, não há nos autos comprovação de descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário, tampouco se verifica que tenha sido submetido a cobranças, constrangimentos financeiros ou outras medidas de exigibilidade decorrentes do contrato impugnado.

A par da constatação da irregularidade contratual, inexiste demonstração de que a conduta da instituição financeira tenha irradiado efeitos lesivos à esfera jurídica extrapatrimonial do requerente. É consabido que o dano moral não se presume automaticamente da simples existência de vício contratual, exigindo-se, para sua configuração, a comprovação de efetivo abalo à tranquilidade, ao equilíbrio psicológico ou à dignidade da parte, o que, à luz do conjunto probatório dos autos, não se evidenciou.

Colhe-se, nesse sentido julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. A reforma do acórdão recorrido, a fim de se concluir pela ocorrência de dano moral com base na cobrança indevida, demanda o reexame de fatos e provas dos autos, prática vedada pela Súmula 7/
STJ .
Precedentes.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inexistência de dano moral in
re

ipsa
quando há mera cobrança indevida de valores.
Precedentes .
3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1685959 RO 2017/0173653-1, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2018) (
g.n
.)

Acerca dos danos morais, vejamos o que prescreve o art. 186 da Lei Substantiva Civil vigente na época dos fatos:

Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Assim, para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no caso em testilha.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário, a garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É certo que, todo aquele que se achar ofendido tem o direito de ir à Justiça, mas a Justiça não tem a obrigação de ficar reconhecendo dano moral por qualquer trivial motivo. Assim, a indenização a título de dano moral deve
ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de ser deferida para casos de meros aborrecimentos.

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

A Jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 -
Publ
. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exarcebada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Apelação Cível nº 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que a parte apela
nte
não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória. Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se,
na integralidade
,
a
sentença objurgada.

Em face do que dispõe o §11º do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários sucumbenciais para o importe de
12% (doze por cento)
sobre o
valor da causa
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025